Tribunal: TCU
Processo: 016.037/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal de Contas da União, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TCU para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2949/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 11279/2023-TCU-Primeira Câmara , para correção de erro material, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar ao Ministério Público Federal que:" Leia-se : "1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar ao Tribunal de Contas da União que:" 1. Processo TC- Processo 016.037/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Maria Salete da Silva Melo (XXX.397.474-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.